Tribunal: TJDFT
Processo: 0040592-07.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. REJULGAMENTO. TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. TEMA 986/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Rejulgamento da apelação em razão da tese fixada no EREsp 1.163.020/RS (Tema 986) pelo Superior Tribunal de Justiça. Modificação do Acórdão n. 1068346 desta Relatoria.
2. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a suspensão da exigibilidade de ICMS incidente sobre a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica).
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1734946/SP, 1692023/MT, 1699851/TO e 1734902/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
4. À ocasião do julgamento, estabeleceu-se modulação de efeitos, “a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.
5. Diante da força vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC), deve-se aplicar a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 986/STJ em modulação de efeitos, a fim de reconhecer a procedência parcial dos pedidos iniciais e, como consequência, declarar a inexigibilidade de cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso Do Sistema De Transmissão (TUST) e de Uso Do Sistema De Distribuição (TUSD) somente até 29/5/2024, data da publicação do acórdão do julgamento dos REsp 1692023/MT, EREsp 1163020/RS, REsp 1699851/TO, REsp 1734902/SP e REsp 1734946/SP em 13/3/2024. A repetição de indébito fica limitada aos cinco anos anteriores à propositura da presente ação, a serem apurados por meio de liquidação de sentença, em atenção ao prazo prescricional.
6. O c. STJ, sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, após o julgamento do RE n. 870947/SE pela Excelsa Corte (Tema n. 810), estabeleceu que, no tocante às condenações judiciais de natureza tributária impostas à Fazenda Pública, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário deve corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Em atenção à Lei Complementar n. 435/01 e suas alterações, bem como ao julgamento da AIL n. 2016.00.2.031555-3 pelo Conselho Especial do TJDFT, conclui-se que: a) até 13/2/17, os tributos a serem restituídos devem ser atualizados com base no INPC, acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora, a partir de cada retenção indevida; b) de 14/2/17 (data de julgamento da AIL) a 31/5/18, devem ser corrigidos pelo INPC, acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora, a partir de cada retenção indevida, sempre que tais consectários não excederem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC); e c) a partir de 1o/6/18 (data de vigência da alteração da LC n. 435/01), deve incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer índices.
7. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante perfilhado nos verbetes sumulados ns. 162 e 188 do c. STJ.
8. Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Acórdão n. 1068346 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.